Tribunal: CARF
Processo: 10120.911265/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.911265/2009-79
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.222 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FERTIVERDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para o retorno dos autos à DRF de Origem para análise de eventual
existência de saldo negativo de IRPJ de anos anteriores ao discutido nos autos e constatação
acerca da apresentação da respectiva Per/Dcomp, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-054.347, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo parte do direito creditório pleiteado pela Recorrente, referente ao ano-calendário
de 2003.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.911265/2009-79
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2003, conforme
PER/DCOMPs abaixo:

2. Da análise do referido pedido, constatou-se se que não houve apuração de crédito na
DIPJ correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no
PER/DCOMP inicial:

3. Desse modo, não foi apurado valor algum referente a saldo negativo e as
compensações apresentadas nos PER/DCOMPs mencionados acima não foram
homologadas, tendo sido emitido, pela DRF Goiânia, o Despacho Decisório, no de
rastreamento 848537237 (fl. 005).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 22/10/2009 (vide
documento de fl. 039). Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 11/11/2009. Tal manifestação está consubstanciada no documento
anexado às fls. 002 a 003, onde resumidamente argumenta o seguinte:
• “Quando do preenchimento da PER/DCOMP original n°: 33333.96986.090908.1.3.02-
2131, foi efetuado o lançamento tão somente o DARF no valor de R$: 56.749,86,
referente ao mês de Novembro/2003. Posteriormente ao fato ocorrido o contribuinte foi
notificado das irregularidades, tendo comparecido a ARF em Rio Verde onde foi
informado de que deveria ter sido lançado todos os recolhimentos (DARFs) gerando
assim o valor total recolhido durante o ano de 2003, tendo esta retificação ocorrida
através da PER/DCOMP N° 09841.07448.310709.1.7.02-4399”.
• “Quando do preenchimento da DIRPJ na ficha 12/A - calculo do Imposto de Renda
sobre o lucro real, na linha 17 constou-se tão somente o valor devido na apuração anual
do imposto, ficando um saldo na contabilidade de R$: 26.694,18”.
• “O crédito tributário relativo aos recolhimentos por estimativas durante o ano de 2003
somam a quantia de R$: 254.693,00 e um total de IRRF de R$: 52.271,36 ( valor
devidamente declarado na PER/DCOMP) do qual subtraindo o devido no valor de R$:
300.492,53, o contribuinte ainda ficou com um crédito de R$: 6.471,83 somente relativo
aos recolhimento ocorridos durante o ano de 2003 que somados com o saldo negativo
de períodos anteriores somam a quantia de R$: 26.694,18, os quais foram agrupados
com o saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido dando assim um
crédito suficiente para a devida compensação”.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

• “Diante do exposto verifica-se que o valor do crédito original é suficiente para efetuar
as compensações da contribuição devida, tendo ocorrido tão somente equívocos no ato
do preenchimento/elaboração da PER/DCOMP original e também da DIPJ, assim como
na retificadora da PER/DCOMP”.
5. Por fim, requer a o reconhecimento das compensações pleiteadas.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, tendo sido identificado
inexatidão material cometida pela contribuinte no preenchimento da DIPJ, cabe o
recálculo do saldo negativo informado.
CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado na DCOMP, é de se
concluir pela homologação do débito declarado até o limite do crédito reconhecido.
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA. FORMAÇÃO ANUAL DE SALDO
NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE SALDOS ENTRE
EXERCÍCIOS DISTINTOS.
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL se verificam quando, ao final do ano-calendário, a
pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores antecipados ao
longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Não sendo possível que
o saldo respectivo seja cumulado com outros, apurados em outros períodos, aplicando-
se tratamento indistinto a esse conjunto ou ao total resultante de sua soma.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:
(...)
II. SÍNTESE DOS FATOS E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
04. O presente processo administrativo refere-se ao despacho decisório no 848537237,
emitido em 07.10.2009, que não homologou as seguintes compensações declaradas,
objeto dos processos de crédito em referência:

05. Valor total dos débitos, à época da prolação do despacho decisório, era de R$
78.230,35 (setenta e oito mil duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos), vide
composição abaixo transcrita:

06. Em sede de manifestação de inconformidade e memoriais, o Recorrente demonstrou
ter cometido mero equívoco no preenchimento da sua DIPJ e DCOMP e que o valor das
antecipações (estimativas mensais de IRPJ, devidamente quitadas por meio de DARF
ou compensações, bem como das retenções na fonte), superou o valor do IRPJ devido
apurado ao final do ano-calendário. Demonstrou também que, não obstante isso, a
SRFB não reconheceu nem mesmo o valor de saldo negativo que restou declarado na
sua DIPJ do período.
07. Por esse motivo, em virtude do equívoco do Recorrente, demonstrou-se que deveria
a SRFB ter reconhecido ao menos parcialmente o valor do saldo negativo
declarado na DIPJ, isto é, deveria ter homologado as compensações declaradas com o
crédito em tela, pelo menos até o limite do crédito disponível no importe de R$
6.471,83. Contudo, não foi isto o que aconteceu, tendo sido todas as compensações
declaradas integralmente não homologadas.
08. Apreciando os fundamentos de defesa do Recorrente, a DRJ/CTA proferiu o
acórdão aqui recorrido, julgando parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 25.883,32 em valor original.
Para reconhecimento do direito creditório nesse valor, a DRJ confirmou parte do saldo
negativo de IRPJE do ano-calendário 2003 praticamente todos os valores de imposto de
renda retido na fonte. Deixou de reconhecer, no entanto, créditos de exercícios
anteriores, no valor total de R$ 20.222,35, razão pela qual foi julgada procedente em
parte a manifestação de inconformidade apresentada. (...)
10. Todavia, em que pese o notável conhecimento das autoridades julgadoras, bem
como o inegável esforço em perquirir a verdade material dos autos, fato é que a decisão
proferida no Acórdão 06-054.347, pela 1a Turma da DRJ/CTA, merece ser reformada
para homologar integralmente as compensações declaradas com o crédito em tela,
considerando a inequívoca possibilidade de aproveitamento de saldo negativo de
exercícios anteriores, que no presente caso totalizam R$ 20.222,35. É o que passa-se a
demonstrar.
III. RAZÕES RECURSAIS III.1. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE
SALDO NEGATIVO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

11. Analisando a defesa apresentada pelo Recorrente, a DRJ entendeu que não seria
possível considerar-se, na apuração do saldo negativo objeto de compensação, estando
tal entendimento verificado nos seguintes excertos:
Por fim, sobre os créditos de exercícios anteriores mencionados pela empresa na
impugnação, primeiramente é necessário esclarecer que, no caso de empresas tributadas
pelo lucro real, a forma de apuração e pagamento adotada para o IRPJ necessariamente
vincula esta forma à determinação da CSLL por força do comando contido no art. 57 da
Lei 8.981/95, in verbis: [...]O teor do inciso II, do art. 6o da Lei no 9.430/96 é contrário
ao entendimento exposto pela interessada, qual seja, de que é possível a utilização de
créditos de exercícios anteriores, mais precisamente R$ 98.068,51, em conjunto com o
apurado no ano-calendário em questão. [...]As limitações que impedem o que pretende a
interessada vinculam-se ainda ao fato de que o controle exercício pelo Fisco deve ainda
examinar questões como a fluência do prazo decadencial, algo que exige a exata
identificação do exercício a que se refere o crédito utilizado e, portanto, a segregação
dos saldos existentes por período de apuração. [...]
12. É dizer: a DRJ entende que o direito creditório do Recorrente cessa com o fim do
exercício ao qual se refere, não podendo ser exercido em período subsequentes. Ocorre
que, consoante demonstrou-se ao longo da manifestação de inconformidade apresentada
e também dos memoriais, é imperioso que se reconheça a existência de mais R$
20.222,35 na formação do crédito objeto de compensação.
13. Por meio de simples consulta ao livro diário e razão contábil do Recorrente, é
possível extrair-se o saldo negativo de exercícios anteriores e também do exercício
objeto de compensação. Prestigiando o princípio da verdade material, o Recorrente vem,
desde já, pleitear para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição
apresente a DIPJ de exercícios anteriores, para que sejam confirmados os saldos
negativos contabilizados e declarados que compuseram o direito creditório em questão.
14. Uma vez verificado que nos exercícios anteriores havia saldo negativo não
aproveitado e que não fora objeto de compensação, é imperioso que se reconheça a
possibilidade de seu aproveitamento nos exercícios subsequentes, sob pena de
enriquecimento ilícito da RFB.
15. Note-se que o entendimento da DRJ, de impossibilidade de aproveitamento desse
saldo negativo, está amparado no inciso II do Art. 6o da Lei no 9.430/96, segundo o
qual:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou II – compensando com o imposto a ser
pago a partir do mês de abril do ano subsequente, se negativo, assegurada a alternativa
de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante
pago a maior.
16. Ocorre que da leitura do supracitado artigo não é possível extrair a leitura feita pela
DRJ no julgamento dos presentes autos. Não há no mencionado dispositivo nenhuma
vedação ao aproveitamento de saldo negativo de exercícios anteriores. Em realidade, há
previsão de restituição do montante pago a maior, no caso da compensação não utilizar
a integralidade do saldo.
17. É dizer: ainda que se alegue a inexistência de norma permissiva da compensação de
saldo negativo de exercícios anteriores, fato é que a legislação também não traz vedação
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

expressa, razão pela qual, legítimo o direito do Recorrente à utilização do saldo
negativo de exercícios anteriores.
18. Com base em todo o exposto, demonstrada a insubsistência do entendimento
firmado no r. acórdão recorrido, é imperioso que seja reconhecida a possibilidade de
utilização de créditos de exercícios anteriores, no presente caso, no valor de R$
20.222,35 e homologadas as DCOMPs relacionadas ao processo, bem como extintos os
processos de cobrança a elas vinculados.
Por fim, a Recorrente requereu:
19. Em face do exposto, o Recorrente REQUER:
i. o recebimento do presente Recurso Voluntário, já que cabível e tempestivo;
ii. no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que, acolhidas as razões do
Recorrente, sejam homologadas as DCOMPs relacionadas ao processo, e extintos os
processos de cobrança a elas vinculados.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de processo em que a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2003 no valor de R$ 56.749,86 para compensação de débitos da contribuinte.
A autoridade administrativa não homologou as compensações pelo fato da
Recorrente ter informado crédito de saldo negativo de R$ 56.749,86 no PER/DCOMP e na DIPJ
2004 não constar crédito informado.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que o crédito tributário
relativo aos recolhimentos por estimativas durante o ano de 2003 somam a quantia de R$:
254.693,00 e um total de IRRF de R$ 52.271,36 (declarado na PER/DCOMP) do qual subtraindo
o devido no valor de R$: 300.492,53, o contribuinte ainda ficou com um crédito de R$: 6.471,83
somente relativo aos recolhimento ocorridos durante o ano de 2003 que somados ao saldo
negativo de períodos anteriores somam a quantia de R$: 26.694,18, os quais foram agrupados
com o saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido dando assim um crédito
suficiente para a devida compensação. Elaborou a seguinte planilha:
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

A DRJ constatou que na Ficha 11 da DIPJ 2004 foram apuradas os seguintes
valores de IRPJ com base na receita bruta e acréscimos:

Como o valor apurado das estimativa totalizou R$ 324.964,06, montante superior
ao informado na Ficha 12A da DIPJ (R$ 300.492,53) a DRJ entendeu que houve erro de fato no
preenchimento do PER/DCOMP.
Quanto ao IRRF, a DRJ verificou que o valor informado pela Recorrente na linha
07 da Ficha 11 (Imposto de Renda Retido na Fonte) foi de R$ 52.396,48, mas que na Ficha 53
(Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte) foi de R$ 52.271,36, sendo esse o valor
considerado como retenção. A DRJ apurou que os rendimentos relativos àquelas retenções foram
oferecidos à tributação.
Quanto aos pagamentos e compensações das referidas estimativas, a DRJ
constatou que apesar do total informado na linha 12 (Imposto de renda a pagar) da Ficha 11 ser
sido de R$ 272.567,58, o valor informado na DCTF totalizou R$ 274.791,23, valor que foi
considerado pela DRJ.
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

Com isso o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário reconhecido pela DRJ foi de
R$ 25.883,32, conforme abaixo demonstrado:

A DRJ entendeu que não caberia a inclusão de saldo negativo de períodos
anteriores na composição do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2003.
A Recorrente, irresignada com a decisão da |DRJ que reconheceu parcialmente o
crédito pleiteado, apresentou recurso voluntário em que aduz que a decisão de 1a instância que
entendeu não cabível o reconhecimento de crédito de exercícios anteriores no valor de R$
20.222,35 merecia ser reformada, uma vez que nos exercícios anteriores havia saldo negativo
contabilizado e declarados que compuseram o direito creditório sob análise.
Confira-se os argumentos expendidos pela Recorrente nos excertos abaixo
extraídos do recurso voluntario:
08.Apreciando os fundamentos de defesa do Recorrente, a DRJ/CTA proferiu o acórdão
aqui recorrido, julgando parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
para reconhecer o direito creditório de R$ 25.883,32 em valor original. Para
reconhecimento do direito creditório nesse valor, a DRJ confirmou o saldo negativo de
IRPJE do ano-calendário 2003 praticamente todos os valores de imposto de renda retido
na fonte. Deixou de reconhecer, no entanto, créditos de exercícios anteriores, no valor
total de R$ 20.222,35, razão pela qual foi julgada procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada.
[...]
12.É dizer: a DRJ entende que o direito creditório do Recorrente cessa com o fim do
exercício ao qual se refere, não podendo ser exercido em período subsequentes. Ocorre
que, consoante demonstrou-se ao longo da manifestação de inconformidade apresentada
e também dos memoriais, é imperioso que se reconheça a existência de mais R$
20.222,35 na formação do crédito objeto de compensação.
13.Por meio de simples consulta ao livro diário e razão contábil do Recorrente, é
possível extrair-se o saldo negativo de exercícios anteriores e também do exercício
objeto de compensação. Prestigiando o princípio da verdade material, o Recorrente vem,
desde já, pleitear para que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição
apresente a DIPJ de exercícios anteriores, para que sejam confirmados os saldos
negativos contabilizados e declarados que compuseram o direito creditório em questão.
14.Uma vez verificado que nos exercícios anteriores havia saldo negativo não
aproveitado e que não fora objeto de compensação, é imperioso que se reconheça a
possibilidade de seu aproveitamento nos exercícios subsequentes, sob pena de
enriquecimento ilícito da RFB.
15. Note-se que o entendimento da DRJ, de impossibilidade de aproveitamento desse
saldo negativo, está amparado no inciso II do Art. 6o da Lei no 9.430/96 [...]
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

16.Ocorre que da leitura do supracitado artigo não é possível extrair a leitura feita pela
DRJ no julgamento dos presentes autos. Não há no mencionado dispositivo nenhuma
vedação ao aproveitamento de saldo negativo de exercícios anteriores. Em realidade, há
previsão de restituição do montante pago a maior, no caso da compensação não utilizar
a integralidade do saldo.
17.É dizer: ainda que se alegue a inexistência de norma permissiva da compensação de
saldo negativo de exercícios anteriores, fato é que a legislação também não traz vedação
expressa, razão pela qual, legítimo o direito do Recorrente à utilização do saldo
negativo de exercícios anteriores.
Ocorre que as compensações devem ser declaradas em documento (DCOMP) no
qual o interessado deve informar os créditos utilizados e os respectivos débitos compensados,
nos termos do §1o do art. 74 da Lei n° 94;730/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Desta forma, em 30 de setembro de 2002, foi editada a IN SRF n.o 210, a fim de
disciplinar a restituição, o ressarcimento e a compensação. Tal Instrução Normativa aprovou os
formulários "Pedido de Restituição", "Pedido de Pagamento de Restituição", "Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI", "Pedido de Ressarcimento de IPI", "Pedido de Cancelamento
de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito" e "Declaração de
Compensação".
Já em 11 de abril de 2003, por meio da IN SRF n.o 320, foram aprovados o
programa e as instruções para preenchimento do Pedido Eletrônico de Restituição ou
Ressarcimento e da Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Foram trazidas importantes mudanças à compensação declarada pelo sujeito
passivo com a IN SRF n.o 323, de 24 de abril de 2003. No art. 3o, o normativo comentado firmou
que formulários "Pedido de Restituição", "Pedido de Pagamento de Restituição", "Pedido de
Ressarcimento de Créditos do IPI", "Pedido de Ressarcimento de IPI", "Pedido de Cancelamento
de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de Crédito" e "Declaração de
Compensação", aprovados pela IN SRF n.o 210/2002, somente poderiam ser utilizados pelo
sujeito passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de seu
crédito para com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação federal, não pudesse vir a
ser requerido ou declarada à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
As Instruções normativas IN SRF n.o 210/2002 e IN SRF n.o 323/2003 vieram a
ser revogadas pela IN SRF n.o 460, de 18 de outubro de 2004, a qual, depois de alterada pelas IN
SRF no 534, de 5 de abril de 2005 e IN RFB no 563, de 23 de agosto de 2005, foi revogada pela
IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, esta revogada pela IN RFB no 900, de 30 de
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.222 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.911265/2009-79

dezembro de 2008, normativo em vigor à época da transmissão da DCOMP analisada nos
presentes autos.
Considerando que a Recorrente pleiteia a inclusão de saldo negativo de CSLL
apurados em anos anteriores a 2003 para compor o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2003, entendo ser necessário verificar se a Recorrente encaminhou Pedido de
Restituição, Declaração de Compensação ou PER/DCOMP pleiteando a restituição/compensação
desses supostos créditos de saldo negativo anteriores.
Ante o exposto, entendo necessário converter o julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem intime a Recorrente a comprovar que encaminhou Pedido de Restituição,
Declaração de Compensação ou PER/DCOMP pleiteando a restituição/compensação dos
supostos créditos de saldo negativo de IRPJ/CSLL apurados em anos anteriores a 2003.
Em caso positivo, a Unidade de Origem deverá informar se os créditos foram
analisados e se estão disponíveis para compor o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2004.
A Unidade de Origem deverá elaborar relatório circunstanciado e conclusivo no tocante à
questão.
Deve ser dado ciência do relatório à Recorrente, intimando-a para manifestar no
prazo de 30 dias, caso assim o desejar.
documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital